Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o DO CPC. POSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante da desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva
3. Inexiste vício no julgado já que suficientemente esclarecido que não se estipulou a aplicação da multa e honorários advocatícios em duplicidade, mas tão somente foi oportunizado aos novos integrantes do polo passivo da demanda o direito ao pagamento voluntário da obrigação sem a incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
4. A decisão originalmente agravada está de acordo com os precedentes jurisprudenciais, de modo que não houve a fixação de honorários advocatícios na forma do artigo art. 85, § 1o, do CPC, eis que o provimento interlocutório se limitou a resolver questão incidental no processo de execução.
5. Averiguada a natureza protelatória dos embargos, cabível a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da dívida.
6. Recurso conhecido e desprovido.